Tribunal: TJBA
Processo: 8002805-81.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002805-81.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): APELADO: JURACY DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA EXTINÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE EM PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no baixo valor do crédito, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, exige o preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos, entre eles a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis. 2. O feito encontrava-se suspenso por decisão judicial anterior, em razão de parcelamento do débito, com determinação expressa de intimação da parte exequente ao término do prazo. 3. A sentença que extingue o processo sem observar tal determinação e sem prévia intimação da Fazenda Pública viola o devido processo legal, impondo-se sua anulação. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8002805-81.2021.8.05.0244 em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e Apelado JURACY DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.